Tribunal: TJDFT
Processo: 0730125-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0730125-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): BANCO BRADESCO S/A Agravado (s): AROLDO AMARAL DA SILVA Relator Eventual: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Vistos, etc. Trata-se agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO BRADESCO S/A em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, nos autos do cumprimento de sentença contra a fazenda pública no 000520-74.2017.8.07.0007, ajuizada em desfavor de AROLDO AMARAL DA SILVA, indeferiu o pedido de consulta à Declaração de Operações Imobiliárias – DOI, via INFOJUD, e ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS-BACEN, nos seguintes termos (ID 134974961 do processo de referência): O exequente, ao argumento de imprimir efetividade à execução, requer a consulta ao sistema de Cadastro de Clientes no Sistema Financeiro Nacional - CSS-Bacen e à Declaração de Operações Imobiliárias - DOI com relação ao executado. É bem verdade que a Receita Federal detém inúmeros dados dos contribuintes e conta com o auxílio de diversas entidades que são obrigadas a prestar informações sobre movimentações financeiras deles. Bem por isso, os Ofícios de Registros de Imóveis são obrigados a disponibilizar à Secretaria da Receita Federal a DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias); as administradoras de cartões de crédito o DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito) sobre operações com gastos acima de R$ 5.000,00; os bancos, cooperativas de crédito, corretoras e associações de poupança o DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira) quando um correntista movimenta mais de R$ 5.000,00 no semestre; as incorporadoras, corretoras de imóveis, construtoras o DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias), relacionando todas as operações que envolvam comercialização, locação, compra, venda de bens imóveis da qual participaram e as respectivas contrapartes; e o próprio titular é obrigado a prestar à Receita a DITR (Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural). Está evidente, portanto, que toda essa gama de informações está à serviço do Fisco, com o único propósito de cruzar os dados dos contribuintes e, assim, atuar com maior eficiência no seu impetuoso mister de arrecadação. No caso em exame, depois de cruzar todas essas informações financeiras do executado, a Receita Federal não encontrou nenhuma incongruência na idoneidade fiscal dele, conforme se extrai da pesquisa já realizada por este Juízo, quanto ao processamento das respectivas DIRPF. Nesse contexto, também a consulta ao sistema de Cadastro de Clientes no Sistema Financeiro Nacional - CCS Bacen, quanto a consulta à CETIP - Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos têm demonstrado a este Juízo que a pretensão não tem nenhuma utilidade para a localização de bens, pois a higidez financeira do executado, ou a falta dela, foi amplamente verificada nos autos por intermédio da quebra do sigilo fiscal, bem como das pesquisas realizadas por meio dos sistemas BacenJud, RenaJud e eRIDF. Ou seja, a medida pleiteada é mesmo de todo inócua e, para o caso, só vem a incrementar o número de atos processuais e o volume do processo, sem falar no efeito colateral de retardar o andamento doutros feitos para acudir diligências inúteis neste. Posto isso, à falta de utilidade prática, indefiro o pedido de requisição de informações formulado pela parte exequente. Remeta-se o feito ao arquivo provisório, sem baixa, ante a ausência de bens penhoráveis, pois já esteve suspenso, na forma do art. 921, III, do Código de Processo Civil, conforme decisão de id. 62794768. Em suas razões recursais (ID 39144979, págs. 01/25), o agravante argumenta, em síntese, ter realizado várias diligências, a fim de localizar bens ou valores em nome do agravado; contudo, sem sucesso. Nessa toada, solicitou a realização de pesquisas para localização de bens ou relacionamento com outras instituições financeiras e destaca que o pedido requerido não causa qualquer prejuízo à parte agravada, nem tampouco ao Poder Judiciário, não havendo qualquer abusividade em tal pleito. Prossegue afirmando que o indeferimento fere, entre outros, o Princípio da Cooperação e da Utilidade, haja vista que o credor necessita de informações que somente o Juízo consegue obter, pois intimida o direito de perseguir a satisfação de seu crédito existente por todos os meios judiciais e extrajudiciais cabíveis. Cita julgados do col. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça que amparam a sua tese. Discorre sobre o risco de lesão grave à efetividade do processo, com declaração de prescrição e, para que não constitua, além das diligências perseguidas pelo credor, necessário que a máquina judiciária utilize das ferramentas que lhe são fornecidas para pesquisas em sistemas de localização de bens, transações financeiras e afins, de modo a sanar a dívida ou, ao menos, parte dela no processo executivo. Afirma, então, que, mesmo sem notícias de mudanças na situação econômica da parte, não há impedimento de reiteração da diligência na busca de ativos financeiros ou pesquisas em novos sistemas indicados. Ademais, não há qualquer disposição legal que imponha critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requisições objetivando conferir efetividade à prestação jurisdicional e ao princípio da cooperação. Pede a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para que não haja remessa do feito ao arquivo e ocorrência de prazo prescricional, e, ao final, a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. No caso concreto, ante o indeferimento de pesquisas para a localização de bens imóveis e ativos financeiros do agravado, pede o agravante a concessão de efeito suspensivo, a fim de obstar o arquivamento do cumprimento de sentença e eventual prescrição. Em juízo de cognição sumária, não se vislumbram presentes os requisitos necessários à concessão de suspensivo, especialmente a probabilidade do direito alegado. Na espécie, considerando que o sistema SISBAJUD (ID’s 90501610 e 90501611) já foi acessado em maio/2021, todavia, sem sucesso na localização de ativos para saldar o débito exequendo, e que, como bem destacou o d. juízo, não pôde ser encontrada nenhuma incongruência na idoneidade fiscal do executado, mesmo depois de cruzarem todas as informações financeiras (ID 134974961), mostram-se desnecessárias as pesquisas pretendidas pelo agravante, com o que não se reconhece a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. Quanto ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), extrai-se do sítio eletrônico do Banco Central do Brasil que o mesmo registra a relação de instituições financeiras e demais entidades autorizadas com as quais o cliente possui algum relacionamento (como conta corrente, poupança e investimentos). Sucede que, como o referido cadastro não mantém dados mencionando transações financeiras ou saldo de conta e aplicações, evidencia-se que o deferimento da medida não se mostra útil ao resultado do processo, até porque sequer é possível bloquear bens ou ativos por meio dele. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CCS. PESQUISA. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. MEDIDA DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 2o da Circular n. 3.347/2007 do Banco Central do Brasil, o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS consiste em sistema informatizado, sob a gestão do Banco Central do Brasil, destinado a armazenar informações de clientes de instituições financeiras e seus representantes legais, relativas a Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) e datas de início e fim do relacionamento daqueles com as citadas instituições. 2. Segundo consulta ao sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, o CCS-BACEN não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e/ou aplicações. Dessa forma, a medida pretendida pelo exequente-agravante não propiciaria qualquer proveito econômico direto para satisfação do crédito exequendo. 3. Ademais, realizada em 5/5/2021 penhora via Sisbajud, que utiliza a mesma base de dados do CCS-BACEN, eventual consulta ao citado cadastro em tão curto período de tempo seria ineficaz (Acórdão 1341868, 07057616720218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 2/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1409089, 07402295720218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 4/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei). Além disso, registre-se que o SISBAJUD utiliza a mesma base de dados do CCS-BACEN, apresentando todas as instituições financeiras as quais a parte devedora possui relacionamento bancário, razão pela qual eventual consulta ao citado cadastro em curto período de tempo, pouco mais de um ano, seria ineficaz, não subsidiando o credor na satisfação do crédito. Por sua vez, a Declaração de Operações Imobiliárias - DOI é obrigação dos responsáveis por Cartório de Notas, de Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos, que devem comunicar à Receita Federal do Brasil os documentos lavrados, anotados, matriculados, registrados e averbados em seus cartórios e que caracterizem aquisição ou alienação de imóveis, realizada por pessoa física ou jurídica. E o Sistema de Informações ao Judiciário - INFOJUD é resultado da parceria entre o Conselho Nacional de Justiça e a Secretaria da Receita Federal do Brasil. Tem por objetivo atender às solicitações do Poder Judiciário, efetuadas diretamente pelos magistrados ou servidores autorizados por eles. A utilização do sistema substituiu o procedimento anterior de requisição de informações cadastrais e de cópias de declarações pela Receita Federal. Nesse contexto, verifica-se que a medida buscada pelo agravante também não está dotada da eficácia pretendida, uma vez que as pesquisas via INFOJUD (maio/2021) (ID’s 90501603 e 90501604) também não retornaram nenhum resultado quanto a declarações realizadas pelo devedor ou quanto à existência de bens imóveis. Ademais, caso exista alguma suspeita do credor acerca da existência de transações envolvendo imóveis, poderá, por si, requerê-la junto aos sítios eletrônicos dos cartórios imobiliários. Repise-se que, em regra, cabe ao credor realizar as diligências necessárias à localização de bens do devedor capazes de satisfazer a dívida exequenda, de tal modo que a intervenção do Poder Judiciário nessa atividade possui natureza subsidiária e complementar. Foge à lógica da sistemática processual que o magistrado, além de presidir o procedimento executivo, se substitua à parte exequente para, em seu lugar, assumir a incumbência de realizar o necessário à localização de bens da parte executada com o intento de pagar a dívida. É exigência do bom desempenho da relação processual que todos os sujeitos do processo atendam ao dever de cooperação para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, conforme o art. 6o do CPC[1]. Nesse sentido decidiu a 1a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. PRETENDIDA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. NÃO CABIMENTO. FERRAMENTA CRIADA PARA FINALIDADE DIVERSA. RECEPÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ORDENS JUDICIAIS DE INDISPONIBILIDADE DE BENS INTEGRANTES DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO. PESQUISA DE BENS POR MEIO DA DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS - DOI. DESNECESSIDADE. PESQUISA INFOJUD INFRUTÍFERA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É ônus do exequente indicar bens suscetíveis de penhora (art. 524, VII c/c 798, II, ?c?, do CPC), cumprindo-lhe, para tanto, realizar as diligências necessárias e ao seu alcance para localização de bens integrantes do patrimônio do devedor. 2. Conforme disposto na Instrução Normativa n. 1.112 da Receita Federal, a Declaração de Operações Imobiliárias - DOI consubstancia obrigação acessória atribuída aos Cartórios de Notas, de Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos, os quais devem informar à Receita Federal do Brasil a realização de negócios jurídicos quando tenham por objeto bens imóveis. Assim, sendo infrutífera, no curso da execução, a localização de bens do devedor por meio de pesquisa no sistema InfoJud, como no caso dos autos, desnecessária se mostra a realização de pesquisa por meio da DOI, porquanto eventual existência de bens imóveis constaria em ambos os sistemas. 3. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, instituída pelo Provimento n. 39 da Corregedoria Nacional de Justiça, constitui mecanismo de rastreamento de imóveis e outros direitos reais imobiliários, tendo sido criado com o objetivo de prevenir a transferência de propriedades já indisponíveis a terceiros, como forma de garantir segurança jurídica às decisões que determinam indisponibilidade de bens. Não se apresenta, portanto, como plataforma destinada a constituir cadastro judicial que possibilite a localização de bens do devedor em ações executivas privadas. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1342159, Relatora Designada Diva Lucy de Faria Pereira, Data do Julgamento 19/05/2021, Publicado no PJe : 01/06/2021) (grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. Declaração de Operações Imobiliárias - DOI. intervenção judicial comedida. necessidade das partes. papel do juiz. subsidiário e complementar. cartórios imobiliários. transações envolvendo imóveis. CREDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Acerca da pesquisa de Declaração de Operações Imobiliárias - DOI, a intervenção judicial deve ser comedida, ou seja, para atender as necessidades das partes, quando impossível delas realizarem por si. O papel do juiz é subsidiário e complementar. E, justamente por isso, compreendendo as peculiaridades da causa, o juízo a quo determinou as diversas diligências nos cadastros eletrônicos. Se ainda pendesse alguma suspeita do credor acerca da existência de transações envolvendo imóveis, poderia por si requerê-la no sítio eletrônico dos cartórios imobiliários, para que a busca fosse realizada. Esta Corte tem entendido que, realizadas recentes pesquisas infrutíferas de realizações imobiliárias ao Infojud, seria desnecessária nova pesquisa mediante Declaração de Operações Imobiliárias - DOI. 2. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1384200, 07380871720208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2021, publicado no PJe: 16/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei). Frise-se, ainda, não existirem nos autos quaisquer indícios acerca de eventual alteração fática na situação econômica do executado, ora agravado. Também, não se observa o alegado receio de dano grave ou de difícil reparação ao agravante. Ademais, não há risco de perecimento do direito vindicado no recurso, caso o mérito seja analisado quando do julgamento colegiado, até porque o agravante não comprovou que a prescrição da obrigação está em vias de ocorrer. Ante o exposto, INDEFERE-SE o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao i. juízo a quo. Intime-se o agravado para resposta, no prazo legal. Publique-se. Brasília/DF, 15 de setembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.